Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SÚMULA 539 DO C. STJ. INAPLICABILIDADE. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. Constatado que o beneficiário dispõe de condições econômicas incompatíveis com a concessão da gratuidade, a revogação do benefício é medida que se impõe.

3. A Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) não se aplica às instituições financeiras, incidindo o disposto na Súmula 596/STF.

4. No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça também prevê que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.” - Súmula 539/STJ.

5. Diante desse cenário, e a teor das conclusões exaradas no julgamento dos REsp no 1.061.530/RS e REsp no 973.827/RS, este eg. Tribunal firmou o entendimento no sentido da legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e, quando não comprovada abusividade, e de que deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização.

6. Todavia, o caso em apreço comporta a peculiaridade de o financiamento obtido pelos Autores haver sido entabulado com entidade que não integra o Sistema Financeiro Nacional, o que torna inaplicável o teor das súmulas e dos precedentes supramencionados, haja vista a notória incidência das teses às instituições financeiras.

7. O c. STJ, ao julgar o AgInt no AREsp no 1.913.941/GO, concluiu que “A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1o, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano.” (AgInt no AREsp no 1.913.941/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

8. Esta eg. Turma partilha do mesmo entendimento: “3. A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nas hipóteses em que o contrato de financiamento foi realizado diretamente com a construtora ou a incorporadora, pois não integram o Sistema Financeiro Nacional. Portanto, a Sentença deve ser cassada para regular processamento do feito na origem.” (Acórdão 1608854, 07038055820228070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. O imóvel foi financiado diretamente com a incorporadora do empreendimento imobiliário, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo inaplicável a ela as normas que regem a capitalização de juros das instituições financeiras.

10. Nesse cenário, necessária a produção de prova pericial para averiguar a abusividade ou não dos encargos cobrados dos Autores, razão pela qual se impõe a cassação da r. sentença e o consequente retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular processamento da demanda.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.